Tribunal: TJDFT
Processo: 0709596-20.2022.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709596-20.2022.8.07.0003 RECORRENTE: BRENO SOUZA DE SANTANA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME DE POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO. ART. 12 DA LEI 10.826/03. AUTORIA E MATERIALIDADE. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE DO CÁLCULO DA PENA. AUMENTO SUPERIOR A 1/6 (UM SEXTO) DA PENA-BASE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REDUÇÃO. PENA DE MULTA. EXCESSO. REDUÇÃO. REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. REINCIDÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. 1. A jurisprudência das Cortes Superiores tem aplicado o princípio da insignificância nas hipóteses de posse de quantidade ínfima de munição, desacompanhada de arma de fogo. No caso concreto, não há como aplicar tal princípio, se há evidências de que o réu se dedica às atividades criminosas. 2. Presente a agravante da reincidência, foi a pena aumentada em montante superior a fração de 1/6 (um sexto) da pena-base, adotada pela jurisprudência desta eg. Corte. Todavia, não demonstrada a necessidade de maior rigor na fixação da pena a partir de elementos concretos, procedo à sua redução. 3. Mantido o regime prisional semiaberto para o início de cumprimento da reprimenda, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea “c”, do Código Penal. Trata-se de réu reincidente. Atenção à finalidade preventiva e retributiva da pena. Precedentes do STJ e do TJDFT. 4. O montante dos dias-multa foi excessivo, não restando demonstrada na decisão a necessidade de maior rigor na fixação da pena de multa a partir de elementos concretos. Procedeu-se à redução. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 386, inciso II, do CPP, sustentando sua absolvição. Afirma, para tanto, que a conduta é materialmente atípica por ausência de lesividade, ao argumento de que a quantidade de munição apreendida é irrisória, além de estar desacompanhada de arma de fogo. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do STJ. Pede, ainda, que as publicações sejam feitas em nome da advogada ALINE DE FREITAS AMORIM, OAB/ DF 62.373. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece trânsito quanto ao suposto vilipêndio ao artigo 386, inciso II, do CPP, bem como no tocante ao mencionado dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Na espécie, o recorrido foi denunciado pela prática do crime de posse ilegal de munição de uso permitido, por ter sido encontrada em sua residência uma munição calibre .38. Segundo informam os autos, a munição foi encontrada em virtude do cumprimento de mandado de busca e apreensão, juntamente com R$10.906,00 (dez mil novecentos e seis reais). Por outro lado, verifica-se que o Sentenciante corretamente justificou a não incidência da tese da insignificância “(...) mormente em se considerando a reincidência dolosa do acusado, que apresenta uma condenação criminal definitiva por delito de porte de arma de fogo e foi recentemente condenado, mais uma vez, por crime semelhante. A reprovabilidade de seu ato e evidente e ensejadora de punição”. Ora, a repetição de infrações penais se mostra altamente reprovável e não se reveste de compatibilidade com a aplicação do princípio da insignificância, a reclamar a atuação do Direito Penal [...] No caso, o erro de tipo, se fosse comprovado, excluiria o elemento subjetivo do tipo penal, e em se tratando de crime doloso, o próprio crime. No entanto, o réu nenhuma prova fez de sua alegação, pelo contrário, alegou somente o mal-entendido que não foi comprovado, uma vez que citou um ex-proprietário do imóvel que supostamente seria CAC, mas em nenhum momento o arrolou ou o qualificou como testemunha de sua defesa. Por outro lado, a munição foi encontrada pelos policiais dentro do guarda-roupas do apelante, não sendo crível o desconhecimento de que o artefato estava no interior da residência onde mora. Assim, não vejo como aplicar o princípio da insignificância ou o erro de tipo” (ID. 50038040). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.094.099/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 16/2/2023). Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas em nome da advogada ALINE DE FREITAS AMORIM, OAB/ DF 62.373. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016